Tribunal: TJES
Processo: 5001149-70.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001149-70.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A. e outros
RECORRIDO: ADEMIR DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento divergência para manter integralmente a sentença na forma como for a lançada.

Há nítida divergência entre as assinaturas, divergências documentais quanto ao estado civil do autor e sua residência, o fato da empresa intermediadora estar situada em Santa Catarina, e, por fim, que os valores foram depositadas em conta digital junto a terceiro requerido, mercado pago, sendo que o autor possui conta junto ao Banco Itaú, conforme extrato fornecido pelo INSS, denotam a nítida ocorrência de fraude no caso concreto, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

Não há que se falar da ilegitimidade passiva da empresa FN, haja vista que integra a cadeia de consumo. Uma vez o contrato sendo reconhecido como fraudulento, o que resta demonstrando no caso concreto, há ato ilícito que ocasionou danos materiais ao autor (responsabilidade por empréstimo não contratado) e morais, em razão de toda angústia sofrida com o ocorrido. A restituição no caso, deve ser em dobro, posto que comprovada a fraude praticada pela empresa intermediadora (má-fé), junto com o Banco, que nesse caso não é mera vítima do ocorrido.

Os danos morais foram fixados em patamar de acordo com a razoabilidade e proporcionallidade, considerando a situação econômica das partes, o grau e a extensão dos danos.

Por tais razões, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento para manter intocada a sentença objurgada. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação.

É como voto.

VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001149-70.2021.8.08.0014

RECTE.: BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RECDO.: ADEMIR DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA QUE NÃO RECONHECE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CONTRATADOS EM SEU NOME. CONTRATO APRESENTADO NOS AUTO
S
. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. EXAME GRAFOTÉCNICO. PROVA COMPLEXA NO ÂMBITO DO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, INCISO II, DA LEI 9.099/95 E ART. 85, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
REFORMADA
.

Tese da parte Autora

Em síntese, argumenta ter sido surpreendido com empréstimo
não realizado
em seu benefício previdenciário, oriundo de suposta fraude ocorrida por falha do requerido, requerendo o reconhecimento de nulidade do contrato de empréstimo, suspensão dos descontos, restituição em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões de recurso inominado, pugna pela rejeição do recurso e manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Tese do réu

Em defesa e em sede de Recurso Inominado, o recorrente sustenta: a incompetência do juizado por necessidade de realização de perícia grafotécnica; a regularidade da contratação; a inexistência de vício na prestação dos serviços; a inexistência de danos morais e a impossibilidade de declaração da inexistência do débito e do cancelamento do contrato. Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seja declarada a improcedência dos pedidos iniciais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID - 1789344 – pág. 5) dispôs o seguinte:

“
Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido contido na peça inicial, razão pela qual CONDENO a parte ré (BANCO C6 CONSIGNADO, FN ATIVIDADES DE COBRANÇA LTDA e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA) a pagar à parte autora (ADEMIR DOS SANTOS), solidariamente, nos seguintes termos: a) o valor de R$ 3.757,40 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos), a título de danos materiais, atualizado com juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária do efetivo desconto de cada parcela; b) o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data. DECLARO a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante às CCB’s 010016450960, 010016358347 e 010016273366. OFICIE-SE AO INSS para que promova o cancelamento imediato dos descontos relativos às CCB’s 010016450960, 010016358347 e 010016273366 diretamente no benefício previdenciário do autor (aposentadoria por tempo de contribuição nº 140.979.551-6). Permanece no polo passivo apenas o BANCO C6 CONSIGNADO, real responsável pelas contratações. Assim, deve ser desconsiderada a manifestação do BANCO C6 S/A que, inclusive, é neste sentido.”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

No mérito, analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma da r. sentença objurgada, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito.

Em que pese a alegação do Recorrido no sentido de que não contratou com o réu o aludido empréstimo consignado, diante da apresentação de contrato com assinatura, que em meu modo de ver, ao ser confrontada, é semelhante àquelas constantes em seus documentos (IDS – 1789153, 1789163 / 1789165), motivo pelo qual, tal questão deve ser submetida a prova técnica, para que se comprove sobre a autenticidade, ou não, das assinaturas.

Diante da controvérsia a respeito da contratação e, considerando a existência de contrato supostamente assinado pela Recorrida, a Recorrente alega a necessidade de perícia grafotécnica para verificação acerca da legitimidade da assinatura, de modo a comprovar a existência ou não do negócio jurídico.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, entendo que, de fato, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, uma vez que as provas produzidas não são suficientes para comprovação. Assim, tal prova não se revela prova fácil, impondo-se a remessa dos autos à Justiça comum.

Na hipótese, a complexidade que justifica o deslocamento da competência ao juízo comum é justamente aquela que contraria os princípios que norteiam a tramitação dos processos perante os Juizados Especiais, quais sejam: os princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e da celeridade, na medida em que a realização de perícia técnica, que implique na produção de prova fora da audiência, com a apresentação de laudo escrito, enseja o prolongamento da instrução.

No caso em exame, é flagrante a incompatibilidade da realização da própria prova pericial com os princípios e critérios insculpidos no art. 2º da Lei nº 9.099/95, concernentes à oralidade, simplicidade e informalidade, sendo admitidos tão-somente esclarecimentos técnicos, nos termos do art. 35, porém, jamais a realização de prova pericial mais complexa.

Assim, restando demonstrado que para o deslinde da demanda se faz necessário a produção de prova complexa, nos moldes da justiça comum, fica inviabilizada a sequência do feito no âmbito deste Juizado Especial Cível.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, acolhendo preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Juiz Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.